Tribunal: TJES
Processo: 5007342-75.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007342-75.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEIVID DE JESUS PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR PELO MESMO CRIME. REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, observa-se que os indícios de autoria e a prova da materialidade derivam das peças informativa que deram amparo à denúncia ofertada na origem, sendo inviável a esta Corte se imiscuir de forma aprofundada sobre o mérito da ação penal originária na via estreita do
habeas corpus
.

2. O paciente ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior, relativo ao mesmo delito ora apurado, o que é suficiente para justificar seu encarceramento cautelar para a garantia da ordem pública, mormente diante da quantidade, variedade e nocividade de drogas apreendidas.

3. A eventual existência de algumas
"condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação"
(STJ, AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de DEIVID DE JESUS PEREIRA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, que, nos autos do procedimento criminal nº. 0003096-16.2023.8.08.0035 vem mantendo a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes no caso os requisitos da prisão preventiva e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à soltura, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de DEIVID DE JESUS PEREIRA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, que, nos autos do procedimento criminal nº. 0003096-16.2023.8.08.0035 vem mantendo a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes no caso os requisitos da prisão preventiva e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à soltura, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, consta do ato apontado como coator que
"o
acusado, em tese, no dia 23 de abril de 2023, no bairro Ulisses Guimarães, nesta comarca, tinha em depósito e preparava para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 13 (treze) unidades de maconha, 10 (dez) pedras de crack e 95 (noventa e cinco) pinos de cocaína, havendo, portanto, fortes indícios da existência do crime e de autoria, justificando a manutenção de sua prisão"
.

Quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, observo que os indícios de autoria e a prova da materialidade derivam das peças informativa que deram amparo à denúncia ofertada na origem, sendo inviável a esta Corte se imiscuir de forma aprofundada sobre o mérito da ação penal originária na via estreita do
habeas corpus
.

Em que pese a alegação do impetrante de que o paciente é primário e possui bons antecedentes, o magistrado
a quo
ressaltou que a medida se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, uma vez que o acusado ostenta maus antecedentes e que, em liberdade, haveria risco concreto de voltar a delinquir.

De fato, o paciente ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior, relativo ao mesmo delito ora apurado (0024198-85.2009.8.08.0035), o que é suficiente para justificar seu encarceramento cautelar para a garantia da ordem pública, mormente diante da quantidade, variedade e nocividade de drogas apreendidas, conforme orienta o STJ:
AgRg no HC n. 809.462/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023
.

Ressalto que a eventual existência de algumas
"condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação"
(STJ, AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.